Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-76.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002469-76.2020.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR CEZAR FLORES - CPF: 052.037.171-25 (APELANTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDOS - ALEGAÇÃO DA SUJEIÇÃO A VIOLÊNCIA ASSEMELHADA A TORTURA – CARÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO AUTOR – NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Q
uando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

3 – Não evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, não se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Júnior Cézar Flores
, contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão do apelante se consubstancia na condenação do requerido ao pagamento de 400 (quatrocentos) salários mínimos, pelos alegados danos morais e à integridade física, decorrentes de atos de violência supostamente por ele sofridos no interior da Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), no município de Sinop, para onde provisoriamente transferido em meados de julho do ano de 2019.

O Juízo
a quo
entendeu que “
não foi comprovado o dano causado ao Requerente e a Ação do Requerido”
(id. 144670515 – pág. 8).

Inconformado, o apelante requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes os pedidos formulados na sua exordial (id.
144670517
).

Contrarrazões juntadas sob o id.
144670520, pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id.
145264698)
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

MARCOS ROGÉRIO MENDES, OAB/MT 1605.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto por
Júnior Cézar Flores
,

contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS JUDICIAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
(...)” (sic)

Irresignado, o apelante recorre para requerer sejam julgados procedentes os seus pedidos (id. 144670517).

Pois bem.

Na inicial, consta o seguinte relato:

“(...) O AUTOR estava em cumprimento de pena, em regime fechado, na Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e em
01 de julho de 2019
foi transferido juntamente com outros
19
(dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT – Ferrugem.

Segundo relato nos autos do procedimento administrativo em anexo, todos os reeducandos foram transferidos da Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT para ficarem
“de castigo”
em razão da morte de um Agente de Segurança Penitenciária ocorrida em Lucas do Rio Verde/MT.

Relatam que no dia
30/06/2019
, após a morte de um agente prisional por um adolescente em Lucas do Rio Verde, foi determinado pelo Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde/MT, que retirassem os detentos das celas, à meia-noite, e que os colocasse na quadra ficando naquele lugar até às 5h da manhã apanhando de cassetete, recebendo tiros de borracha, chutes, e spray de pimenta nos olhos e na boca, sendo todas essas condutas praticadas com os reeducandos algemados, portanto sem nenhuma possibilidade de defesa, fato este que se deu por vários Agentes Penitenciários ao mesmo tempo.

É fato que todos trazidos daquela penitenciária apenas com o short que estavam vestindo naquele momento e não lhes fora fornecida nenhuma outra vestimenta, tampouco lençol, produto de higiene pessoal, colchão, e que desde o dia que chegaram naquela penitenciária –
01/07/2019
– até o dia
11/07/2019
estavam sem as mínimas condições para viverem com o mínimo de dignidade.

Diante desses acontecimentos em
17/07/2019
foram instaurados pelo Ministério Público Estadual procedimentos para apuração do
CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE
, (...).” (sic)

Foram essas as razões pelas quais o apelante ingressou com a ação indenizatória, pretendendo a condenação a seu favor em valor correspondente a
400 (quatrocentos) salários mínimos, pelos alegados danos morais e à integridade física, decorrentes de atos de violência supostamente por ele sofridos.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que
“
não foi comprovado o dano causado ao Requerente e a Ação do Requerido”
(id. 144670515 – pág. 8).

Desse
decisum
, o autor apela, pretendendo ver reconhecida a procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, é inegável a ocorrência de parte do relatado, tal como a morte do agente penitenciário, a transferência temporária de 20 reeducandos do estabelecimento prisional de Lucas do Rio Verde para o de Sinop, bem como a existência de fortes indícios de violência praticados contra os encarcerados, no interior d
a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem).

Tanto é que, neste caderno processual, consta um relatório de 147 páginas (id. 144670514), formulado pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que, em virtude de uma série de denúncias, apurou a situação objeto deste pleito indenizatório.

Em tal relatório foram ouvidos reeducandos e servidores do local (agentes prisionais, assistentes sociais, psicólogos).

Ocorre que, não obstante o nome do apelante conste da lista de reeducandos transferidos temporariamente para a Penitenciária “Ferrugem” na ocasião relatada, de todos os documentos aqui colacionados, não se localiza foto, laudo pericial ou qualquer outra prova a corroborar a afirmação da específica sujeição daquele às agressões em comento.

Há a afirmação nos autos, pela defesa, no sentido de que a morte do agente prisional teria sido encomendada pela facção criminosa denomina “Comando Vermelho”, de que 8 detentos, em apologia ao crime, incitavam os demais presos do pavilhão e que, comemorando o homicídio, teriam proferido ameaças aos plantonistas.

A defesa argumenta que, de fato, foi necessária a transferência de alguns reeducandos, para garantia da segurança, cujo cumprimento gerou motim, que demandou o uso de força, que diz ter sido proporcional à hostilidade apresentada.

Nota-se que, em que pese o dever da preservação da segurança e da necessidade de se preservar a integridade física, tanto dos reeducandos, quanto dos agentes públicos, os fatos narrados, de fato, ocasionaram atos de violência.

Em contrapartida, não se vislumbram provas de que eventuais atos violentos tenham atingido especificamente o apelante.

Sabe-se que, não é possível a responsabilização do poder público diante da mera presunção de arbitrariedade ou abuso de poder, ou seja, seria necessária a cabal comprovação de que o apelante, realmente, sofreu efetiva violência. Não é o que se constata.

Tal como fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau, os elementos constantes do caderno processual não conduzem à conclusão pela responsabilização estatal.

A propósito, o seguinte julgado de caso similar. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DE AGENTES DA BRIGADA MILITAR APÓS NOTÍCIA DE PRÁTICA DE CRIME DE ABIGEATO. VIATURA POLICIAL ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PERÍCIA. REVIDE PELOS POLICIAIS MILITARES, COM DISPAROS QUE ATINGIRAM O VEÍCULO DOS AUTORES.
ATUAÇÃO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE COMPROVADA
. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO.

O Estado “lato sensu” obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento.

Episódio em que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao realizarem tentativa de captura de suspeitos de participação em delito de abigeato. Disparo de arma de fogo contra veículo que resistiu à tentativa de abordagem e do qual foi efetuado disparo contra a viatura policial com tiro de espingarda. Atuação dos agentes do aparato estatal no estrito cumprimento do dever legal, pois não podiam deixar de agir.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos e da atuação regular dos agentes do aparato estatal somente cede diante de prova robusta e concludente. Sentença de improcedência da ação mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJRS, Nona Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Agravo No 70074950866, Julgado em 8/11/2017).

Pelos fundamentos delineados, tenho que a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Júnior Cézar Flores
, de modo a manter o ato sentencial por seus próprios termos e fundamentos
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho as inteiras o voto da eminente Desembargadora relatora, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Ouvi atentamente o voto da relatora, bem como a sustentação oral proferida pelo digno advogado.

Peço vênia para pedir vista dos autos, apesar do Desembargador Luiz Carlos da Costa já tenha colocado com muita propriedade a inexistência dessa prova.

É como voto.

EM 03 DE ABRIL DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.04.2023.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

E. Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, mais especificamente acerca do objetivamente proposto pela prova nos autos da apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos na “ação de indenização por danos à integridade física c/c indenização por danos morais”.

A causa de pedir reporta que o autor cumpria pena em regime fechado na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde e que em 01/07/2019 foi transferido com outros 19 (dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino (Ferrugem) em Sinop, a pretexto de ficarem “de castigo” em razão da morte de um Agente Penitenciário ocorrida em Lucas do Rio Verde, cenário em que teria sofrido torturas físicas e psicológicas, pois os detentos foram retirados das celas à meia-noite pelos agentes prisionais e colocados na quadra até 5h da manhã, apanhando de cassetete, recebendo tiros de borracha, chutes e spray de pimenta nos olhos e na boca.

O Relatório de Entrada/Saída de Detentos da Penitenciária Ferrugem consigna que 17 (dezessete) detentos, dentre eles o autor, deram entraram naquela Unidade Prisional às 5h30min do dia 01/07/2019 (id. 144671723).

O Termo de Declarações prestado pela genitora do autor, assim como o Ofício n. 146/2019/4a DPCS, encaminhado pela Defensoria Pública ao Ministério Público, instruído com declarações manuscritas por outros detentos, replicam a narrativa descrita na petição inicial, o que ensejou a instauração do procedimento n. 9811-92.2019.811.0015, perante o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, para apuração dos fatos (id. 144671726/id. 144671728).

Muito embora as diversas requisições de exame de corpo de delito listadas no aludido procedimento, as quais foram determinadas sob o supositivo de crime de tortura, consta, nestes autos, apenas o laudo pericial do exame realizado no detento Gean Moraes, aos 15/07/2019, concluindo que “apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso” (id. 144671747).

A despeito da importância, no contexto em que se insere, nada se tem, concretamente e objetivamente, acerca de eventual denúncia ou procedimento administrativo disciplinar à conta do procedimento deflagrado pelo Ministério Público em razão dos fatos aqui suscitados como causa de pedir remota.

O Relatório de Inspeção realizada pela Corregedoria-Geral de Justiça na Penitenciária Ferrugem, em 11/02/2021, não relaciona o caso dos autos nem lhe é contemporâneo.

Vista a questão de outro ângulo, o Relatório de Operação 040/2019, relata a execução de um agente prisional com 23 tiros, por volta das 22h do domingo (30/06/2019), em tese, determinada por membros de facção criminosa, e que as “comemorações” da execução e ameaças aos plantonistas na Unidade Prisional (Lucas do Rio Verde) ensejaram uma situação de instabilidade, daí a opção de transferência de oito reeducandos, por medida de segurança, para Sinop. Relata, também, que outros reeducandos tentaram evitar a transferência, daí a necessidade de utilização de bastão, disparos de spray e espuma de pimenta para imobilização e extração dos mais exaltados. A intervenção foi encerrada por volta das 03h30.

O joeirado dos autos entremostra, ao menos em hipótese, possível atuação para além do exercício regular de direito perpetrada pelos agentes prisionais, entretanto, do que se tem, acompanho a e. Relatora, por entender, assim como ela, que
“
não é possível a responsabilização do poder público diante da mera presunção de arbitrariedade ou abuso de poder, ou seja, seria necessária a cabal comprovação de que o apelante, realmente, sofreu efetiva violência. Não é o que se constata”.

Ante o exposto,
acompanho os votos precedentes para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023